Tribunal: TJPA
Processo: 0003403-41.2010.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003403-41.2010.8.14.0040

APELANTE: JOAO BATISTA DO NASCIMENTO FERREIRA, CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: JOAO BATISTA DO NASCIMENTO FERREIRA, CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0003403-41.2010.8.14.0040

APELANTE:
JOAO BATISTA DO NASCIMENTO FERREIRA, CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVA - PA11499-A
Advogados do(a) APELANTE: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - PA8770-A, ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - RJ118125-A

APELADO:
JOAO BATISTA DO NASCIMENTO FERREIRA, CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVA - PA11499-A
Advogados do(a) APELADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - PA8770-A, ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - RJ118125-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA NO REPARO DA REDE ELÉTRICA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DEVIDOS. MINORAÇÃO DO MONTANTE ESTABELECIDO. PENSÃO VITALÍCIA MANTIDA. PAGAMENTO DE FORMA PARCELADA. CORREÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela parte autora e conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela parte ré
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0003403-41.2010.8.14.0040

APELANTE:
JOAO BATISTA DO NASCIMENTO FERREIRA, CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVA - PA11499-A
Advogados do(a) APELANTE: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - PA8770-A, ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - RJ118125-A

APELADO:
JOAO BATISTA DO NASCIMENTO FERREIRA, CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVA - PA11499-A
Advogados do(a) APELADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - PA8770-A, ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - RJ118125-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO FERREIRA e CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que julgou procedente os pedidos da parte autora na Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos.

O autor alegou, em resumo, que por volta de 2h horas da manhã ocorreu um acidente no qual um veículo colidiu com um poste de energia elétrica, ocorrendo a aqueda de fios de alta tensão e que a concessionária não providenciou reparo algum.

Aduz, que ao transitar na rua, por volta das 8h da manhã, foi atingido com uma descarga elétrica de alta tensão, sendo salvo por terceiro que lhe prestou socorro. Em razão do acidente sofreu várias queimaduras tendo, inclusive, parte do braço esquerdo amputado em decorrência da descarga elétrica sofrida. Após o recebimento de alta, aduz que sofreu com a depressão e que se sentia um inválido, pois já não conseguia realizar as atividades cotidianas como antes do acidente.

A título de tutela de urgência, requereu que a ré custeasse as despesas relativas ao tratamento. No mérito, requereu a condenação pelos danos estéticos, danos morais e lucros cessantes.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso deferiu tutela de urgência requerida (ID 4477164).

Defesa da ré em petição de ID 4477166. Aduziu, em suma, a culpa exclusiva da vítima, pois alega que o autor voluntariamente se esticou para alcançar o fio de alta tensão, já que este estava, em razão do acidente, a dois metros de altura do piso. Informou que o fio não estava no chão e que o conserto foi realizado, porém não imediatamente em razão da complexidade no reparo. Em razão da culpa exclusiva da vítima, sustenta que não é devido o dever de indenizar.

Em decisão de ID 4477179, o juízo determinou, em audiência realizada, o pagamento de um salário mínimo mensal ao autor e deferiu a produção de prova pericial.

Laudo pericial em manifestação de ID 4477193.

Depoimento das testemunhas em audiência de instrução (ID 4477198).

Sentença de mérito em ID 4477209, na qual o juiz de origem julgou procedentes os pedidos do autor e condenou a ré ao pagamento de: indenização por dano moral no valor de R$ 150.000,00; dano estético no valor de R$ 100.000,00; dano material a ser apurado em liquidação de sentença e; pensão mensal vitalícia no valor de um salário mínimo vigente, confirmando a tutela de urgência.

A parte autora interpôs embargos de declaração, os quais não foram providos, conforme decisão de ID 4477217.

Inconformadas, as partes interpuseram apelação.

Nas razões recursais da ré (ID 4477211), a apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, visto que não fora analisado o pedido de realização de nova perícia. No mérito, reafirma os argumentos da peça de defesa arguindo, em síntese, a culpa exclusiva da vítima, sendo, assim, incabível a indenização pleiteada pelo apelado.

Apelação da parte autora em ID 4477218. Sustentou, de início, a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso no que concerne aos danos morais; o recebimento do montante referente à pensão de uma única vez de forma antecipada; a majoração dos valores referentes aos danos morais, materiais e estéticos. Requereu, ao final, a reforma da sentença no tocante à condenação relativa à sucumbência recíproca.

Contrarrazões da parte autora à apelação da parte ré em petição de ID 4477219.

Recebimento da apelação em decisão de ID 4477222.

Manifestação do D. Ministério Público em petição de ID 4477224.

Tentativa de conciliação restou infrutífera, conforme documento de ID 4477227.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECURSO DA PARTE AUTORA

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo recursal da parte ré recolhido, conforme ID 4477212. Preparo da parte autora dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

RECURSOS INTERPOSTOS COM FUNDAMENTO NO CPC/1973:

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a decisão de piso que condenou a parte ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos em razão do acidente ocorrido.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a parte ré/recorrente alega cerceamento ao direito de defesa por não lhe ter sido oportunizada uma nova produção da prova pericial.

Adianto que não assiste razão à apelante.

Compulsando os autos, entendo correto o entendimento firmado pelo Juízo de 1ª instância no sentido de que o processo já reunia elementos probatórios suficientes ao julgamento da lide.

Em função de tais fatos, o juízo a quo entendeu pela desnecessária produção de nova perícia, no que entendo ter agido corretamente.

Ressalto que a realização de nova perícia se mostrou totalmente desnecessária, tendo em vista que o perito designado entregou o laudo com os questionamentos devidamente respondidos, tendo alcançado o seu fim.

Lembro, que o magistrado é o destinatário da prova, de maneira que deve indeferir as que se mostrem desnecessárias, inúteis e protelatórias, bem como poderá julgar o feito quando já encontrar elementos suficientes para prestar a tutela jurisdicional através da sentença. Tudo com base no seu livre convencimento motivado (art. 130 e 131 ambos do CPC/73).

Aliás, entendo que as questões apresentadas pela apelante podem ser aferidas sem a realização outras provas, estando, portanto, o magistrado apto a conhecer diretamente do pedido nos termos do art. 330, I, do CPC/73.

Neste sentido, colaciono julgados do STJ que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda:

E M E N T A PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Entendendo o MM. Juiz que as provas dos autos eram suficientes ao seu convencimento, achou por bem indeferir a realização de nova perícia e o fez em conformidade com a legislação em vigor, bem como, com a jurisprudência consolidada, razão pela qual inocorreu o alegado cerceamento de defesa. Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 51214253020184039999 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2019, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida. 4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Acrescento que o Apelante deixa claro que pretendia, como a nova perícia, modificar a sua conclusão, que entendo ser correta e lógica. O certo é que se mostra indubitável que a vítima perdeu o membro superior por conta de uma forte descarga elétrica, bem como que as queimaduras sofridas foram advindas do mesmo fato. Isso agora é incontroverso!

Assim, nos termos da fundamentação acima, não havendo qualquer nulidade na sentença ora recorrida,
rejeito a preliminar suscitada
.

DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Em primeiro, cabe avaliar a responsabilidade da ré/apelante no acidente ocorrido ou se merece acolhimento a alegação de culpa exclusiva da vítima.

Convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado. Neste ponto, alegou que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, visto que esta teria de forma voluntaria e consciente segurado o fio de alta tensão exposto na rua.

Analisando os autos, constato que não merece acolhimento os argumentos da parte ré, ora recorrente. Explico.

A tese de que a parte autora, ora apelada, esticou o braço a fim de segurar o fio elétrico não se comprova pelos documentos juntados e depoimentos prestados nos autos.

Em que pese ter a concessionária afirmado que o fio não se encontrava disposto no piso da via, mas sim entre os postes que se encontravam inclinados em razão da colisão ocasionada por um veículo, a tese não se sustenta.

Em ilustração na peça de defesa, a concessionária apelante informa que o fio estava a dois metros de altura e que não ocorrera o desabamento dos postes.

Entretanto, em audiência, as testemunhas afirmaram justamente o contrário, consoante se constata no documento de ID 4477198. Além disso, a testemunha José da Rocha Lima afirmou que por volta de 01:00h da manhã ocorreu o acidente e que a concessionária fora acionada, porém não realizou providência alguma e que retornou o contato às 06:00h, esclarecendo que só houve atendimento após o acidente ocorrido com o demandante.

Importante frisar que todas as testemunhas informaram que o fio se encontrava caído no chão desde o acidente ocorrido, o que se mostra coerente diante dos fatos e provas constantes dos autos.

Ora, o certo é que a concessionária, a fim de comprovar o alegado, poderia ter apresentado imagens dos postes inclinados e que o fio de alta tensão causador do acidente não se encontrava no chão. No entanto, conforme se depreende da análise das imagens juntadas na contestação, constato que não se atesta o alegado.

As próprias fotos apresentadas não comprovam o aduzido. Ao contrário, a legenda das imagens aponta que o poste foi quebrado e substituído por outro e, inclusive, indica que um veículo (caçamba) quebrou o poste ao efetuar uma manobra.

Da análise desses fatos e provas, como das próprias imagens juntadas pela ré/apelante, pode-se concluir que corroboram a versão do autor e o depoimento das testemunhas.

Com efeito, mesmo que verdadeira fosse a alegação da ré/apelada, o que não parece fazer sentido algum, a verdade insofismável é que a demora injustificada na resolução da ocorrência não isentaria o dever da concessionária de indenizar, no máximo reduziria por culpa concorrente. Conforme acima exposto, o acidente ocorreu por volta de 01:00h da manhã, segundo o relato das testemunhas, e o reparo ocorreu somente após o sinistro ocorrido com a parte autora, em torno de 08:00h. Por este fato surgiu o dever de indenizar.

Considerando o risco e o perigo inerentes ao acidente ocorrido, visto que se trata de fio de alta tensão exposto sem proteção alguma, entendo altamente temerária a atitude da parte recorrente.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF/88. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DO ART. 14, DO CDC. MORTE DECORRENTE DE CHOQUE ELÉTRICO. FALHA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA. FIAÇÃO EM ALTURA INFERIOR ÀS NORMAS. CONTATO ENTRE FIO DE TENSÃO E VEGETAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR/FATO FORTUITO CULPA E CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO EM R$100.000,00 (CEM MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPOCIONALIDADE. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-CE - AC: 00026754520188060071 CE 0002675-45.2018.8.06.0071, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/04/2021, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2021)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE CRIANÇA POR ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO. 1) CASO FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DANOS INDENIZÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A morte do menor provocada pelo rompimento de fio de alta tensão se amolda à hipótese de caso fortuito interno, constituindo-se tal fato risco inerente à atividade exercida pela concessionária de energia elétrica; 2. A alegação da ré/apelante, no sentido de que houve excludente de responsabilidade em razão de culpa exclusiva de terceiro e da vítima, não é suficiente para afastar o nexo causal formado a partir das regras da responsabilidade objetiva da pessoa prestadora de serviços públicos, independentemente da demonstração da ocorrência de culpa (Teoria do Risco), de modo a rechaçar a sua obrigação de indenizar os danos causados aos autores/apelados; 3. O recurso, no que se refere ao valor arbitrado de danos morais e à pensão estabelecida, não ataca de forma específica as razões de decidir, porquanto consigna mera alegação genérica de violação à vedação ao enriquecimento sem causa e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem a mínima exposição do porquê de citados preceitos, no caso concreto, terem sido violados;

(TJ-AM - AC: 06090502520148040001 AM 0609050-25.2014.8.04.0001, Relator: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 05/07/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2021)

Em que pese a alegação de alta complexidade do procedimento a ser realizado a fim de reparar o poste que fora destruído em razão da colisão ocasionada pelo motorista, a apelante deveria, no mínimo, ter isolado a área, sinalizando acerca dos riscos à exposição da fiação que ali se encontrava em virtude da queda do poste ou ter desligado o fornecimento de energia na área afetada.

Contudo, conforma amplamente exposto acima, a concessionária não demonstrou que agiu de forma prudente, responsável e de forma imediata, a fim de evitar qualquer outro acidente, o que, diga-se, era provável de acontecer por se tratar de área residencial.

Acrescento que as ocorrências de rompimento dos fios de alta tensão ou até mesmo queda de postes se caracterizam como risco inerente à atividade exercida pela empresa. E, em razão disso, deve manter equipes próprias para atender as ocorrências com a maior urgência possível a fim de evitar maiores danos provenientes dos acidentes ocasionados. E, em caso de inevitabilidade do acidente, ao menos tentar minimizar os danos.

Contudo, repito que a apelante não providenciou urgência no atendimento do sinistro ocorrido, eis que o fio de alta tensão ficou exposto durante toda a madrugada sem qualquer atitude por parte da empresa. Destaco que a concessionária somente providenciou o conserto/reparo necessário após o ocidente ocorrido com o apelado, caracterizando a sua conduta omissiva.

Na verdade, a apelante se limita em alegar sem, entretanto, provar efetivamente o que aduz. Lembro que alegar sem provar é o mesmo que não alegar.

Assim, tenho como incontroversa a responsabilidade objetiva da parte ré/apelante no sinistro ocorrido, devendo indenizar a parte autora/apelada.

Comprovada responsabilidade da parte ré/apelante, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial e moral.

DANOS MORAIS E ESTÉTICOS

Neste ponto analisarei ambas as apelações, visto que discutem o
quantum indenizatório
, sendo que a parte ré requer a exclusão ou minoração dos valores estabelecidos, enquanto a parte autora pleiteia a majoração do montante fixado na sentença de piso.

Salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde concessionária de prestadora de serviço Público, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14 do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão da falha no serviço prestado e no descaso no que tange ao reparo do poste derrubado e exposição do fio de alta tensão por longo período, pois a apelante foi negligente conforme acima demonstrado.

Outrossim, resta induvidosa a caracterização dos danos morais e estéticos, visto que a parte autora efetivamente perdeu parte do braço em plena juventude, pois contava, na data do sinistro, com apenas 18 anos de idade, e, além da perda de parte do membro superior esquerdo, sofreu graves queimaduras nas pernas e na região do pescoço, consoante as fotos juntadas com a exordial.

Portanto, não há dúvidas acerca dos danos sofridos pelo autor, devendo a parte ré providenciar a indenização devida a fim de reparação.

Corroborando o entendimento, junto os seguintes julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ROMPIMENTO DE FIO DE ALTA TENSÃO. FALHA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Preliminares afastadas. Cabe à concessionária de serviço público a responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados pela presença de fio de alta tensão que arrebenta e provoca grave acidente causador das lesões sofridas pela autora. Inteligência do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Falta de conservação da rede elétrica demonstrada. Parte que sofreu descarga elétrica tendo queimaduras em mais de 6% de seu corpo. Danos moral e estético configurados e adequadamente fixados, atendendo as peculiaridades do caso. Pensionamento indevido. Sentença mantida. Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-SP - AC: 10120422320178260114 SP 1012042-23.2017.8.26.0114, Relator: Vera Angrisani, Data de Julgamento: 30/06/2020, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. AMPLA. QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO. DESCARGA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DEVIDAMENTE COMPROVADOS. 1. Cuida-se de ação indenizatória cuja causa de pedir é a lesão sofrida pelo autor em decorrência de descarga elétrica de fio de alta tensão em via pública. 2. É fato incontroverso que o autor sofreu descarga elétrica ao ser atingido por um fio de alta tensão quando conduzia sua motocicleta em via pública. 3. Prova testemunhal que, em audiência de instrução e julgamento (indexador 355), afirmaram que a fiação caiu em cima do autor acarretando ferimentos na mão e pé. 4. Falha na prestação dos serviços da concessionária ré. 5. Omissão específica da empresa ré. 6. Dever de indenizar o autor pelos danos sofridos. 7. Aplicação do disposto no artigo 14, da lei nº 8.078/90 ( Código de Defesa do Consumidor). 8. Dano moral configurado in re ipsa. 9. Verba compensatória arbitrada na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que merece redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e em atenção ao viés preventivo-pedagógico-punitivo do instituto do dano moral, além de estar de acordo com a jurisprudência de nosso Tribunal de Justiça. 10. Precedentes jurisprudenciais de nossa Corte de Justiça. 11. Danos materiais e lucros cessantes devidamente comprovados nos autos. 12. Recurso ao qual se dá parcial provimento.

(TJ-RJ - APL: 00008738220188190060 202200167743, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 15/12/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2022)

Importante lembrar da gravidade da lesão sofrida pelo autor, visto que perdeu parte do membro superior, que, por certo, além da questão estética, ocasiona de imediato inúmeras limitações para a vítima, quer seja para a prática de esportes, trabalhos e atividades afins, de maneira que o dano deve ser reparado.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, o risco assumido pela empresa concessionária prestadora de serviço público é inerente à atividade empresarial exercida, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados a terceiros por defeito ou falha na prestação dos serviços, conforme estabelece o art. 37, § 6º, da CF.

Daí o dever de indenizar.

O juízo primevo condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 150.000,00 a título de danos morais e R$ 100.000,00 a título de danos estéticos, considerando a grave lesão sofrida pelo autor, que gerou sequelas graves à vida daquele, tendo em vista a perda de parte do membro superior esquerdo, o que gera, por certo, limitações à prática regular de suas atividades cotidianas, além de colocar a vítima na condição de pessoa com deficiência.

Contudo, avaliando os danos e o constrangimento sofridos pela parte autora, tenho que a condenação, a título de dano moral e danos estéticos imposta pelo juízo de piso no importe de R$ 150.000,00 e R$ 100.000,00, respectivamente,
não se mostra adequada ao caso em questão.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor se adequar ao caso concreto, de maneira que reduzo o valor
compensatório arbitrado na origem de R$ 150.000,00 para
R$ 100.000,00
, relativos aos danos morais e a redução de R$ 100.000,00 para
R$ 70.000,00
, relativos aos danos estéticos, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Acrescento que o dano moral e o estético apresentam um liame que os tornam quase a mesma coisa, de maneira que, também por este motivo, entendo devida a readequação dos valores referente aos citados danos.

Dessa forma, nego provimento ao pedido de majoração da parte autora e concedo parcialmente o pedido da parte ré, somente no tocante à redução do montante estabelecido a título de danos morais e estéticos.

DA PENSÃO ESTABELECIDA

Em seu recurso de apelação, a parte autora requer o pagamento da pensão determinada de uma só vez, nos termos do parágrafo único do art. 950 do Código Civil Brasileiro.

Do outro lado, a parte ré requer que seja estabelecida pensão conforme a incapacidade laboral indicada no laudo pericial e até a idade de 65 anos do autor.

Neste ponto, compreendo que ambos os recursos não merecem acolhimento.

Primeiro, apreciarei o julgamento do recurso interposto pela parte ré.

No que concerne à arguição de que ocorrera julgamento
ultra petita
, limitação etária para recebimento da pensão e redução do valor fixado, entendo indevido o apelo.

Conforme se constata no pedido constante no item
g
da peça inicial, o autor/apelado requereu o pagamento de indenização até o fim da convalescença em razão da gravidade do acidente ocorrido.

Conforme se constata da análise dos documentos juntados pela parte autora, bem como do laudo pericial realizado, é inconteste o dano sofrido pela vítima e a redução da capacidade labora,
visto que perdeu parte do membro superior esquerdo.

Para tal constatação, nem seria necessária a realização de perícia, eis que evidente a redução da capacidade laboral ante a amputação de parte de seu braço. Além disso, considerando que o autor trabalhava em depósito de materiais de construção, conforme informado, necessitava da plenitude da capacidade laboral para continuar em seu ofício, o que não foi possível em decorrência do acidente.

Em outras palavras, a indenização requerida na exordial é uma forma de pensionamento para reparar o dano sofrido, sendo que, neste caso, por se tratar de incapacidade parcial
permanente
, correta a sua estipulação de forma vitalícia.

Outrossim, incabível delimitar idade resolutiva para pagamento da pensão, considerando que não se trata de debilidade temporária, haja vista a flagrante redução da capacidade laboral e que não retornará a sua plenitude, nem mesmo com a utilização de eventual prótese no braço amputado.

Dessa forma, entendo correta a sentença do juízo
a quo
, não incorrendo em julgamento
ultra petita
, bem como escorreita a fixação de um salário mínimo como pensão vitalícia.

Em relação ao recurso da parte autora, na qual requer o pagamento da pensão de uma só vez, entendo incabível.

O art. 950 do Código Civil Brasileiro disciplina da seguinte forma:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

Assim, verifica-se que até é possível o pagamento de uma só vez do valor estabelecido a título de pensão. No entanto, quando se trata de pensão vitalícia, sem, portanto, estabelecer idade final para recebimento, há incompatibilidade na pretensão do autor/apelante.

O pagamento em parcela única descaracteriza o instituto da vitaliciedade. A pensão deve ser paga parceladamente e de forma diferida, tendo em vista que se trata de relação duradoura que visa garantir que o beneficiário não fique desamparado em algum momento de sua vida.

Além disso, não há que se falar em constituição de capital ou caução fidejussória a fim de garantir o pagamento da pensão, resguardando um possível perecimento da pessoa jurídica responsável pelo pagamento da pensão, pois a parte apelada se trata de uma concessionária prestadora de serviço público responsável pelo fornecimento de energia elétrica ao Estado do Pará e, por certo, não corre o risco de encerramento de suas atividades sem que as obrigações sejam assumidas por outra empresa ou até mesmo pelo Estado.

A concessionária presta serviço essencial, o que por certo é dificílimo imaginar a vida de uma sociedade sem a distribuição de energia elétrica. Isso por si só garante o pagamento da indenização estipulada.

Nesse sentido, junto o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM VIA FÉRREA. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. PENSIONAMENTO MENSAL. PARCELA ÚNICA. ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. PENSÃO VITALICIEDADE. REGRA INCOMPATÍVEL. SÚMULA Nº 83/STJ. DESPESAS MÉDICAS. PARCELA UNA. DIREITO POTESTATIVO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA. DESPESAS MÉDICAS. ELEMENTOS DO CASO CONCRETO. SÚMULA Nº 7/STJ. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA. Nº 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte. 2. O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade. Súmula nº 83/STJ. 3. Embora possível o pedido de pagamento em parcela única das despesas com o tratamento e pensão temporária, conforme art. 950, parágrafo único, do Código Civil, não se trata de direito potestativo da vítima, devendo o julgador apreciar a necessidade e possibilidade à luz do caso concreto, incluindo, nesse ponto, a viabilidade financeira do réu. No caso, rever o que foi decidido ensejaria reexame do acervo fático-probatório, inviável, conforme Súmula nº 7/STJ. 4. Conforme entendimento pacífico do STJ, a revisão do quantum indenizatório a título de danos morais e estéticos enseja o reexame do conjunto probatório carreado aos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 7/STJ, salvo nas hipóteses de exorbitância ou irrisoriedade do valor. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1601214 RJ 2015/0234883-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019)

Dessa forma, compreendo que não merece acolhimento a pretensão recursal dos recorrentes, nos termos acima explanados.

DA APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. DANO MORAL

No que concerne ao termo inicial dos juros moratórios, compreendo que assiste razão à parte autora/apelante.

Conforme é cediço, os juros moratórios relativo ao dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso. Tal entendimento é pacífico em nosso ordenamento jurídico, tendo sido, inclusive, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

SÚMULA 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Portanto, considerando que o presente caso se trata de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, com aplicação do entendimento jurisprudencial acima demonstrado.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA,
para determinar a aplicação dos juros moratórios a partir do evento danoso nos termos da Súmula 54 do STJ,
e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ
, apenas para reduzir os valores fixados a título de dano moral e danos estéticos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2023